Tribunal: STF
Processo: RE 1428687
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão de provimento ao presente recurso (e. Doc 73 - ID: 2de66204); e julgo prejudicado o agravo interno interposto por Paulo Henrique de Andrade (e. Doc 75 - ID: 23391744).



    Assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário interposto pelo INSS (e. Doc 21 - ID: 10cffec4) contra o acórdão do Tribunal Regio nal Federal da 4a. Região que manteve a sentença que assegurou ao autor a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por incapacidade permanente, fixando em 100% (cem por cento) o correspondente salário-de-benefício.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo cabível a devolução do feito à origem.



    O Plenário do Supremo, no julgamento do RE RE 1.469.150 RG (Tema n. 1.300), ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a constitucionalidade ou não do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, de modo a determinar se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável deve ou não ser paga de forma integral. Eis a ementa de tal decisão:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDA DE AUXÍLIO -DOENÇA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.300/RG, determino a devolução dos autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente